Tribunal: TJMT
Processo: 1044924-25.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044924-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON PEREIRA LEITE - CPF: 015.994.811-89 (RECORRENTE), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC NA FASE EXECUTIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, c/c o art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de abandono da causa. O recorrente sustenta a impossibilidade de extinção por abandono na fase de cumprimento de sentença, a ausência de intimação pessoal da parte exequente e a inexistência de requerimento da parte executada. Após a anulação da sentença, passa-se ao julgamento do mérito, consistente em verificar o cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC; e (ii) estabelecer se a obrigação imposta no título executivo judicial foi integralmente cumprida, a justificar a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, III, do CPC disciplina hipótese de extinção aplicável à fase de conhecimento, não incidindo sobre o cumprimento de sentença, que possui regime jurídico próprio para suspensão e extinção.

4.

As hipóteses de extinção da execução encontram-se taxativamente previstas no art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como fundamento para encerramento do cumprimento de sentença.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC.

6.

Anulada a sentença terminativa, o julgamento imediato do mérito é cabível, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por estar a causa em condições de pronto julgamento.

7.

O título executivo judicial determinou exclusivamente a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00FW20RM e a exclusão de seus efeitos do prontuário do recorrente.

8.

O executado comprovou o cumprimento integral da obrigação imposta no título executivo judicial, mediante informação juntada aos autos em 27/01/2026.

9.

O pedido de restituição do valor da multa não pode ser apreciado em cumprimento de sentença, pois inexiste condenação ou comando judicial no título executivo que imponha a repetição do indébito.

10.

Comprovada a satisfação integral da obrigação reconhecida no título judicial, impõe-se a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC.

2.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial.

3.

Comprovada a satisfação integral da obrigação imposta no título executivo, extingue-se a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044924-25.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanderson Pereira Leite

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em razão do suposto abandono da causa.

O Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de extinção por abandono na fase de cumprimento de sentença e que a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme previsão no art. 485, §1º, CPC e a ausência de requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ.

A questão central reside na validade da extinção do feito em fase de cumprimento de sentença judicial. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença merece anulação.

Embora o juízo
“a quo”
tenha fundamentado a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo incabível a incidência das hipóteses de extinção previstas no art. 485 do Código de Processo Civil, as quais se destinam exclusivamente à fase de conhecimento.

Assim, por se tratar de cumprimento de sentença, a extinção do feito deve ser analisada à luz das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer à prescrição intercorrente.

Diante disso, conforme as hipóteses elencadas acima, não se admite a extinção por abandono de causa, sendo devida a nulidade da sentença, conforme entendimento já proferido pelas Turmas Recursais e Tribunal de Justiça do Estado de Mato de Grosso.

Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor não caracteriza abandono da causa, mas apenas a suspensão do processo, uma vez que essa fase é marcada pela disponibilidade do interesse do exequente na busca pela satisfação do crédito.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença.

Recurso provido.

(N.U 1014727-27.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de abandono da causa por parte do exequente, que permaneceu inerte mesmo após intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, é aplicável exclusivamente à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença.

4. A fase executiva possui disciplina própria quanto à extinção do feito, nos termos do art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como hipótese autorizadora da extinção da execução.

5. Na hipótese de inércia do credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921 do CPC, até que ocorra alguma das hipóteses previstas no art. 924, como a satisfação da obrigação ou a prescrição intercorrente.

6. A extinção indevida do feito, sem resolução do mérito, apenas transferiria o ônus ao credor de ajuizar nova ação para satisfação do crédito, em afronta aos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC é incabível na fase de cumprimento de sentença.

2. O abandono da causa não constitui hipótese legal de extinção da execução, devendo o processo ser suspenso e arquivado provisoriamente em caso de inércia do credor.

3. A anulação da sentença que extingue indevidamente o processo na fase executiva preserva os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual e da efetividade jurisdicional.

(N.U 1011548-84.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC/2015, sob alegação de inércia processual da parte exequente, mesmo após intimação pessoal por sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar: (i) se é admissível a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia do credor; (ii) se a extinção processual depende de requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que a fase de cumprimento de sentença não comporta extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, devendo-se aplicar, em caso de inércia do credor, o arquivamento provisório com suspensão da execução, conforme art. 921, § 1º, do CPC.

A sentença recorrida não observou o devido procedimento legal, uma vez que não houve requerimento da parte contrária, condição indispensável para a extinção por abandono após a citação válida, conforme Súmula 240 do STJ.

A ausência de manifestação da parte exequente, ainda que intimada eletronicamente, não supre os requisitos legais para extinção do processo de execução judicial, pois inexiste previsão no art. 924 do CPC para tanto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, devendo, em caso de inércia do credor, aplicar-se a suspensão da execução nos termos do art. 921, § 1º, do mesmo diploma. 2. A extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, § 1º; 921, § 1º; 924. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, AC 0003610-41.1998.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23/08/2023; TJMT, AC 1000669-82.2021.8.11.0110, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/07/2024.

(N.U 1017465-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

Ementa
: RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003801-31.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, diante da alegada inércia do exequente em promover o andamento do feito.

III. Razões de decidir

3. Na fase de cumprimento de sentença, a paralisação do feito por inércia do credor não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, devendo ser aplicada a sistemática própria da execução, com suspensão e arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, providência não observada no caso concreto.

Estando a relação processual angularizada, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que também não ocorreu nos autos.

A ausência desses requisitos caracteriza nulidade da sentença, impondo sua desconstituição para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “É incabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, sendo necessária, além da intimação pessoal do exequente, a provocação da parte executada, aplicando-se, em caso de inércia do credor, a sistemática de suspensão e arquivamento prevista no art. 921 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 921, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

(N.U 0012735-18.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
e
ANULO
a sentença recorrida.

MÉRITO

Colendos pares;

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3, I do Código de Processo Civil, pois a causa está “madura” para o julgamento,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

O cerne da questão reside em verificar se a obrigação imposta no título executivo judicial foi cumprida.

A fase de cumprimento de sentença visa à satisfação do crédito já reconhecido por título judicial transitado em julgado. No caso, verifico que o acórdão que serviu de título executivo (ID 330740876) foi claro ao definir o comando judicial:

"Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e declaro a nulidade do AIT nº DT00FW20RM, bem como de todas as penalidades dele decorrentes, determinando a exclusão de seus efeitos do prontuário do Recorrente."

E, em 27/01/2026, id. 365338449, o Executado informou o cumprimento integral da obrigação.

Portanto, se no cumprimento de sentença já restou comprovada a satisfação integral da obrigação, a consequência processual é o reconhecimento da extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Cabe esclarecer que embora o Exequente tenha requerido a restituição do valor da multa paga (R$

2.993,10), constato que o pedido não possui amparo legal, isto porque, o cumprimento de sentença deve limitar-se rigorosamente ao que foi decidido no título executivo. Da lide, verifico que não houve, na fase de conhecimento, pedido ou condenação de restituição de valores (repetição de indébito), limitando-se o cumprimento de sentença à anulação do ato administrativo.

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026